Tribunal: TJES
Processo: 5003367-52.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003367-52.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUCHELLE ROSA E SILVA
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003367-52.2023.8.08.0030

Recorrente: RUCHELLE ROSA E SILVA

Recorrido: CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A.

Relator:
DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL OBJETIVANDO REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, SOB ARGUMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POIS TERIA CONTRATADO A REQUERIDA PARA REALIZAR DEPILAÇÃO A LASER, CONTUDO, DURANTE O TRATAMENTO TERIA SOFRIDO SUPOSTAS QUEIMADURAS E MANCHAS, TENDO QUE INTERROMPÊ-LO. ARGUMENTA QUE O VALOR DAS SESSÕES FOI RESSARCIDO, PORÉM, TEVE CUSTOS COM MEDICAÇÃO QUE NÃO FORAM REEMBOLSADOS PELA REQUERIDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM CONTESTAÇÃO, APRESENTOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA, ENQUANTO NO MÉRITO, ARGUMENTA QUE AS SUPOSTAS LESÕES NÃO RESTARAM COMPROVADAS, OU AINDA, QUE SE OCORRERAM, FORAM EM DECORRÊNCIA DO TRATAMENTO, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR A R. DECISÃO DE PISO, CONDENANDO A RECORRIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS NO VALOR DE R$ 23.000,00 (VINTE E TRÊS MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO PELA PROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
IN CASU
, O PONTO NODAL DA PRESENTE DEMANDA É PERQUIRIR SE HOUVE OU NÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE PROMOVIDA, ASSIM COMO SE ALUDIDA MÁ PRESTAÇÃO RESULTOU NAS LESÕES (QUEIMADURAS/MANCHAS) APRESENTADAS NA PROMOVENTE, OCASIONANDO-LHE OS ALEGADOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. EXPLICO. APESAR DE A REQUERENTE ALEGAR QUE SOFREU LESÕES CUTÂNEAS, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO É SEGURO NO SENTIDO DE QUE HOUVE, DE FATO, QUEIMADURAS E MANCHAS DERIVADAS DA DEPILAÇÃO A LASER REALIZADA PELA RÉ. PODERIA A REQUERENTE APRESENTAR LAUDO MÉDICO, FOTOS E VÍDEOS PARA COMPROVAR AS SUPOSTAS QUEIMADURAS, ÔNUS QUE LHE CABIA (ART. 373, I DO CPC), MAS ASSIM NÃO PROCEDEU, DE MODO QUE AS ALEGAÇÕES FEITAS NA INICIAL NÃO DEVEM PROSPERAR. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] a autora não fez prova das referidas queimaduras, o que poderia ser realizado por meio de laudo médico detalhado, o que não foi feito ao tempo dos fatos. Ademais,
não há nexo de causalidade comprovado nos autos que demonstre que as medicações utilizadas pela autora foram decorrentes da suposta falha na prestação do serviço ou de fatores externos, pois pelo que consta da documentação, a autora já havia realizado algumas sessões não tendo apresentado problemas.
Portanto, neste caso específico, diante da ausência de provas concretas que o tratamento executado tenha causado lesões a autora, com consequentes custos com medicamentos, entendo que os pedidos não devem prosperar.”
(GRIFOS NOSSOS). DESTARTE, NO CASO EM TELA HÁ DÚVIDAS, SE AS SUPOSTAS LESÕES CUTÂNEAS EXPERIMENTADA PELA REQUERENTE DECORRERAM DIRETAMENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA OU DE FATORES EXTERNOS. PORTANTO, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE FALHAS DA REQUERIDA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU PRÁTICA DE ATO ILÍCITO QUE TENHA CAUSADO QUEIMADURAS À CONSUMIDORA PARA JUSTIFICAR O REEMBOLSO DE VALORES PAGOS POR EVENTUAIS MEDICAMENTOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INEXISTINDO O DEVER DE INDENIZAR (ART. 14, §3°, I DO CDC C/C ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL).

TECIDAS TAIS CONSIDERAÇÕES, SOBRETUDO POR NÃO SE TRATAR DE PROVA DE DIFÍCIL PRODUÇÃO
IN CASU
, OUTRA SAÍDA NÃO HÁ, SENÃO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(
7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE, EIS QUE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)